Tribunal: STJ
Processo: 5001855-27.2023.8.24.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923412 - SC (2025/0155326-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURO LUIS MARTINI
ADVOGADO
: RAFAEL SALVARO - SC062020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO QUE
INADMITIU O APELO NOBRE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria possível examinar as teses recursais, o que configura desobediência
ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b4aba044-8cb2-43bc-857a-8082c4ccc62f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923412 - SC (2025/0155326-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURO LUIS MARTINI
ADVOGADO
: RAFAEL SALVARO - SC062020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO QUE
INADMITIU O APELO NOBRE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria possível examinar as teses recursais, o que configura desobediência
ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURO LUIS MARTINI contra
a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso especial ante a
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
Insiste na alegação de que não possuía qualquer gerência sobre a pessoa
jurídica tampouco atuou com dolo de expor combustíveis a venda. Dessa forma, na
qualidade de sócio apenas no papel, sequer poderia ter se conduzido de forma a evitar
(fl. 316).
a infração
Documento eletrônico VDA48789992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 8558dc80-5abd-49fc-b4d0-3d4ac8bec306

Diz que foi colacionado contrato de locação comercial de imóvel e fundo de
comércio (e-stj fl.92), que comprova que o agravante realizou a locação da pessoa
(fl.
jurídica objeto da fiscalização para a pessoa de Petro Posto União Ltda E Ivo Milnitz
316).
Aduz que os locatários ficaram responsáveis por toda a gerência da pessoa
jurídica, de modo que não havia como o Agravante realizar a transferência nos órgãos
públicos pela ausência das licenças e caso quisesse fazer, certamente o
(fl. 316).
estabelecimento seria fechado por ausência dos alvarás
Sustenta que arrolou como testemunha os próprios locatários que foram
peremptórios em afirmar que [este] não possuía qualquer gerencia sobre a pessoa
jurídica e apenas recebia valores a título de aluguel [...]. Em momento assumiu o risco
da atividade comercial do estabelecimento, sequer possuía o conhecimento do que
(fl. 316).
acontecia no seu interior e apenas recebia valores a título de alugue
Repisa que na audiência de instrução e julgamento, [...] arrolou como
testemunha os próprios locatários que foram peremptórios em afirmar que o Agravante
não possuía qualquer gerencia sobre a pessoa jurídica e apenas recebia valores a
título de aluguel [...]. Em momento algum [...] assumiu o risco da atividade comercial do
estabelecimento, sequer possuía o conhecimento do que acontecia no seu interior e
(fl. 316).
apenas recebia valores a título de aluguel
Alega, uma vez mais, que não possuía qualquer gerência sobre a pessoa
jurídica tampouco atuou com dolo de expor combustíveis a venda. Dessa forma, na
qualidade de sócio apenas no papel, sequer poderia ter se conduzido de forma a evitar
(fl. 316).
a infração
Insiste na alegação de que não basta que [...] figure somente como sócio
administrador, precisa estar devidamente comprovando o comando ou a emissão de
uma ordem para a prática de um ilícito penal. [Não] deve haver uma condenação por
ser mero sócio da pessoa jurídica, enquanto está estaria arrendada para terceiro
(devidamente comprovado nos autos), o que tornaria o direito penal de
(fl. 316).
responsabilidade objetiva, o que é de conhecimento notório que é vedado
Renova o pedido de concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48789992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 8558dc80-5abd-49fc-b4d0-3d4ac8bec306

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmado.
Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, o Tribunal de origem
não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o lastro probatório dos autos comprovou a prática de atos de
(uso do próprio certificado digital para assinar como responsável
gestão pelo agravante
legal da empresa, assumindo, portanto, o risco da atividade), que ensejaram a sua
.
condenação
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na
acervo fático-probatório
decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro
16/6/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
14/6/2023
Ao que se observa, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
, independentemente de aprofundado
controvertidos mencionados no acórdão recorrido
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria possível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Com efeito, ao contrário do alegado, restou incontroverso no acórdão que a
condenação não decorreu da condição de sócio administrador do acusado, mas, sim,
os quais foram destacados no acórdão (fls. 226
dos atos de gestão por ele praticados,
/227 – grifo nosso):
[...] continuou utilizando o seu certificado digital para assinar o que
necessitasse do seu aval,
; [...]
assumindo assim, o risco da atividade empresarial
continuou respondendo como responsável legal da pessoa jurídica até o ano de
2020 - quando realizada a indigitada fiscalização - tanto é que a autuação foi
[...] mesmo que se admita a hipótese de mora em virtude de
;
lavrada em seu nome
procedimentos burocráticos, não é crível que tenha permanecido de 2017 a 2020
assinando documentos oficiais, sem buscar regularização do negócio, tampouco
sem se dar conta da responsabilidade que lhe era cabível e efeitos que poderiam
; [...] Aliás, da sua defesa no procedimento administrativo [...], verifica-se que
advir
sequer alegou tal isenção de responsabilidade respondendo à autuação de forma a
,
efetivamente assumir a condição de responsável legal pela empresa
.
demonstrando ter ciência das obrigações inerentes à tal condição
Documento eletrônico VDA48789992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 8558dc80-5abd-49fc-b4d0-3d4ac8bec306

Assim, o agravante não demonstrou que a pretensão no recurso especial
não exige alteração do substrato fático-probatório, portanto, considero não
.
suficientemente impugnado o óbice da Súmula 7/STJ
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP). Por conseguinte, o agravo
em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a
para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
quo
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
.
24/10/2023
Por fim, a despeito do esforço argumentativo do agravante, é descabido
habeas corpus
postular a concessão de
de ofício, como sucedâneo recursal ou como
, tendo em vista que
forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio
o seu
, quando verificada a
deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional
(AgRg no REsp n. 2.037.768
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção
/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
), o que não
27/2/2023
se verifica na hipótese dos autos.
Na mesma linha, entre outros, AgRg no AREsp n. 431.186/ES, Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
27/5/2014
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48789992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 05:26:52
Código de Controle do Documento: 8558dc80-5abd-49fc-b4d0-3d4ac8bec306

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.923.412 / SC
Número Registro: 2025/0155326-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018552720238240050
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO LUIS MARTINI
ADVOGADO : RAFAEL SALVARO - SC062020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURO LUIS MARTINI
ADVOGADO : RAFAEL SALVARO - SC062020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50168173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 29e3bafb-8552-4346-b07c-6f328154a023

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 29e3bafb-8552-4346-b07c-6f328154a023